Tribunal: TJDFT
Processo: 0724498-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. PRECLUSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESENTES. DEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a expedição imediata de mandado de desocupação compulsória.

2. O presente recurso comporta parcial conhecimento, tendo em vista sua intempestividade com relação ao comando de desocupação do imóvel em litígio.

3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". Outrossim, o §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil preceitua presumir-se “(...) verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Contudo, não se pode emprestar à alegação de insuficiência veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao julgador, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça.

4. O magistrado deve considerar não apenas a renda mensal auferida pela parte, mas também, e principalmente, o contexto financeiro capaz de demonstrar que não ostenta capacidade para custear as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e de sua família, como ocorre na espécie.

5. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça não induz à isenção do pagamento das custas processuais, e sim à suspensão da exigibilidade por até 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que concedeu o beneplácito.

6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.